Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015189-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
REK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AGRAVADO(S):
TERCEIRO INTERESSADO:
IZELDE TEREZINHA NESPOLO
AMANDA MARTINS
ANDERSON MARTINS
SORRISO CAPITAL AGÊNCIA IMOBILIÁRIA EIRELI – ME
DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA
AIGNER EMPRRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP
SOLANGE FAVORETTO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao deferimento parcial da antecipação de tutela, para que haja a anotação da tramitação da Ação Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda com Cancelamento de Registros Imobiliários c/c Reintegração de Posse e pedido de Tutela de Urgência no 1006715-74.2019.8.11.0040, junto à matrícula no 34.807 e todas delas decorrentes junto ao CRI de Sorriso/MT.” (ID 99022977).
Ademais, a averbação na matrícula do imóvel acerca da existência de Ação Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda apenas torna pública a situação do bem, mormente para prevenir terceiros de boa-fé e a resguardar o direito dos requerentes/agravados.
Além disso, a Lei de Registros Públicos - Lei Federal no 6.015/1973 - em seu artigo 167, I, item 21, determina o registro na matrícula de imóvel sobre a existência de processo em trâmite.
Destarte, indefiro a liminar.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora